Tribunal: TJES
Processo: 5011435-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011435-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARIA DOLORES CALIMAN SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência proveniente do egrégio STJ,
mutatis mutandis
,
“[...]a cópia integral dos autos não afasta a necessidade de certidão de inexistência de documento obrigatório para a formação do instrumento de Agravo interposto no Tribunal a quo.[...]” (AgRg no AREsp 202.345/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/12/2012)

2. Como os sistemas do PJe e Projudi não são interligados, não foi possível o acesso aos documentos obrigatórios e essenciais ao conhecimento e entendimento do presente agravo, motivo pelo qual, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, a parte foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse aos autos o documento faltante, sob pena de não conhecimento do recurso.

3. Não tendo o recorrente juntado a cópia da certidão de intimação da decisão agravada, mesmo após ter sido intimado para os fins do art. 932, parágrafo único, do CPC, resta patente que a parte não instruiu o recurso conforme determina o art. 1.017, I, do CPC,

4. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de instrumento nº 5011435-81.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravada: Maria Dolores Caliman Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão ID. 6613375, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pelo insurgente, com base no art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, o agravante insurge-se contra a referida decisão alegando, em síntese, que instruiu os autos conforme determina a legislação processual vigente, ressalvando que
“[...]o fato do processo executivo originário ter tramitado de forma eletrônica exonera o recorrente da obrigação de trazer as cópias conforme dispõe no artigo 1.017 § 5º da Lei 13.105/2015[...]”,
motivo pelo qual requer a reforma da decisão. (ID. 7227302)

Sem contrarrazões.

É, no que interessa, o relatório. Peço dia

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 6613375, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pelo insurgente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

"[...]Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela agravada nos autos originários. (Id. 6591721, fls. 38/43)

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ocorre que, a despeito do disposto no §5º, do mencionado art. 1.017, do CPC, da análise dos autos apurei que não foi possível identificar na consulta do andamento processual junto ao sistema do PJe de primeiro grau de jurisdição, os documentos obrigatórios e facultativos, mas necessários ao deslinde do caso, aos quais dispõem os incisos I e III, do referido art. 1.017, do CPC.

Assim, como os sistemas do PJe e Projudi não são interligados e não é possível o acesso aos documentos obrigatórios e essenciais ao conhecimento e entendimento do presente agravo, determinei a intimação do recorrente para que juntasse aos autos os documentos faltantes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC. (Id. 6192919)

Devidamente intimado para solver o vício, o agravante protocolou a petição ID. 6591715 acompanhada de inúmeros documentos que alega ser a cópia integral do processo originário, mas não há sequer indícios acerca da certidão de intimação da decisão agravada, evidenciando que o recurso em apreço padece de vício insanável de irregularidade formal bastante a ensejar o seu não conhecimento.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados provenientes da Corte Uniformizadora:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA DISPENSADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2 – Nos termos do art. 1.017, § 5º, do NCPC, a juntada das peças elencadas nos incisos I e II do mesmo dispositivo legal fica dispensada no processo eletrônico, facultando ao agravante tão somente a juntada de outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

3 – Na hipótese, contudo, o advogado subscritor do recurso especial não constava do rol dos advogados que representavam as partes no feito de origem.

4 – Verificada a ausência da cadeia de substabelecimento que conferiu poderes ao advogado subscritor do recurso especial, é de ser aplicada a regra prevista no parágrafo único do art. 932 do NCPC, que permite a correção do vício, com a regularização posterior da representação processual.

5 – Nos termos do art. 223 do NCPC, concedido o prazo de cinco dias para a parte recorrente sanar o vício ou complementar documentação exigível, a regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não conhecimento do recurso interposto.

6 – No caso dos autos,
intimada a sanar a irregularidade na representação processual, a parte, além de ter juntado documentos a destempo, não comprovou a regularização do advogado que subscreveu a petição de recurso especial.

7 – Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1353955/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO.

- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

Verificada a ausência da cadeia de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do apelo extremo, necessária a aplicação da regra do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, que permite a correção do vício, com a comprovação posterior da representação processual.

Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, concedido o prazo de cinco dias para o recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível, a regularização processual fora do prazo fixado na lei é causa de não conhecimento do recurso interposto.

A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais.

Hipótese em que, mesmo intimada a sanar a irregularidade na representação processual, a parte juntou, a destempo, documento que não comprova a existência de poderes conferidos ao subscritor do recurso especial.

Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1762950/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 05/04/2019)

À luz dessas premissas é intuitivo concluir que o agravo sob exame não merece ser conhecido, por irregularidade formal, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. [...]”

Pois bem. Ao contrário do que afiançado nas razões do agravo interno, o agravo de instrumento em comento não foi adequadamente aparelhado conforme determina o art. 1.017, I, do CPC.

Não é de hoje, eminentes pares, que tenho salientado o fato de que apesar do art. 1.017, I, do CPC reclamar clarividente a juntada de “CERTIDÃO DA RESPECTIVA INTIMAÇÃO”, tem sido reiterada a prática de anexação ao caderno processual do recurso de agravo de instrumento qualquer outro documento, que não àquele determinado pela norma processual, quando bastaria solicitar à serventia do juízo a mencionada certidão. Ou seja, o que era exceção virou regra.

Devo reforçar que a norma processual em comento exige a juntada de CERTIDÃO DA RESPECTIVA INTIMAÇÃO, e não de outras peças que demandem ao magistrado julgador, já assoberbado de centenas de outras demandas que deságuam rotineiramente em seu gabinete, proceder verdadeira investigação cotejadora de datas e documentos para aferir a tempestividade da peça de inconformismo da parte.

Ademais, como já decidido pela Corte uniformizadora da jurisprudência nacional,
“[...]por mais justa que seja a pretensão recursal, não podem ser desconsiderados os pressupostos recursais. O aspecto formal é importante em matéria processual, não por amor ao formalismo, mas para segurança das partes. Assim não fosse, ter-se-ia que conhecer dos milhares de processos irregulares que aportam a este tribunal, em nome do princípio constitucional do acesso à tutela jurisdicional" (AGA 150.796-MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 2/3/1998).[...]” (AgRg no Ag 1171250/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012)

É bem verdade que, a bem da primazia da instrumentalidade das formas que vigora em nosso ordenamento, a regra literal do art. 1.017, I, do CPC pode e deve ser mitigada por vezes, particularmente no caso da certidão de intimação da decisão recorrida, mas apenas e desde que evidenciados nos autos outros elementos que exprimam de pronto uma certeza bastante a suprir a falta da referida certidão de intimação.

Mas não é o ocorre na hipótese vertente, em que, conforme salientado na decisão antes transcrita, identificada a falha na formação do agravo de instrumento manejado pelo embargante, conforme preceitua o art. 1.017, a parte foi intimada expressamente para os fins do art. 932, parágrafo único, do CPC, a fim de que juntasse os documentos faltantes, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 6192919). Nada obstante, devidamente intimado para solver o vício , o agravante protocolou a petição ID. 6591715 requerendo a juntada de vários documentos, dentre os quais não está a cópia da certidão de intimação da decisão agravada, denotando a manifesta inadmissibilidade do agravo.

Não se perca de vista, repito, que o vício consistente na ausência de certidão de intimação da decisão agravada restaria sanado mediante simples certidão escorreita solicitada perante a serventia do juízo
a quo
.

Exatamente por isso, em questões assemelhadas a que se aprecia, colaciono que
“[...]é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer que a correta formação do instrumento com as peças e elementos necessários ao exame da irresignação constitui ônus da parte, incumbindo-lhe fiscalizar para que os atos sejam praticados com respeito às formalidades exigidas ou diligenciar no sentido de obter as informações necessárias ao exame de sua pretensão, inclusive mediante requerimento de certidões aos cartórios.[...]” (REsp 567815/DF - Rel. Min. João Otávio de Noronha - 2ª Turma - 10/10/2006 - DJ: 06.12.2006, p. 238) (grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, a reiterada jurisprudência da dita Corte Superior tem assentado que
“[...]
a cópia integral dos autos não afasta a necessidade de certidão de inexistência de documento obrigatório para a formação do instrumento de Agravo interposto no Tribunal a quo
.[...]” (AgRg no AREsp 202.345/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/12/2012)
(grifos e negritos não originais)

A propósito, ademais, a jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados ao que se aprecia:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – PROCESSO ELETRÔNICO – INAPLICABILIDADE DO § 5º, DO ART. 1.017, DO CPC/15 AO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do 1.017 do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado e ainda, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

2. No caso vertente, o agravante não formou regularmente o instrumento, nos termos determinado pelo artigo 1.017 do CPC, uma vez que não juntou aos autos a cópia de peça obrigatória, qual seja, a cópia da exceção da pré-executividade apresentada pelo agravado.

3. Ademais, o caso em apreço possui a particularidade de estar os autos eletrônicos originários tramitando em sistema (PROJUDI) absolutamente diverso e indisponível neste segundo grau de jurisdição, tanto que antes da implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE, os autos que tramitavam naquele sistema eram impressos e autuados para serem remetidos de forma física a esta e. Corte de Justiça.

4. Diante da deficiência de translado de peça obrigatória para a formação do instrumento, não resta outra alternativa senão reconhecer a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, afastando a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão singular mantida.” (TJES. Agravo de Instrumento 5009212-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, 04/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. TRAMITAÇÃO EM SISTEMA INDISPONÍVEL AO ÓRGÃO JULGADOR. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA JUNTADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INÉRCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece reparo a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento por ausência da documentação obrigatória.

2. Diante da impossibilidade de acesso aos autos originários, por tramitar em sistema eletrônico inacessível ao segundo grau, foi intimado o agravante para sua juntada, tendo se quedado inerte, entretanto.

3. A previsão de dispensa de juntada de documentação do art. 1.017, § 5º, do CPC não afasta o dever de a parte recorrente atender às intimações do juízo acerca de diligências que se fizerem necessárias, ainda mais quando tramita o recurso sob viés instrumental, sob risco de suportar o agravante as consequências naturais de sua desídia, qual seja, o não conhecimento do recurso.

4. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.” (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003991-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível, 05/09/2023)

Pelo exposto, não vejo como possa alterar o juízo exercido quando proferi a decisão hostilizada, motivo pelo qual conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar a Relatora.